Tribunal: TJES
Processo: 0005129-80.2011.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005129-80.2011.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NATIELE KARLA DE OLIVEIRA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ApCrim 0005129-80.2011.8.08.0008

Tráfico de Drogas e Condutas Afins
1ª Câmara Criminal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO / Desembargador(a)
NATIELE KARLA DE OLIVEIRA PEREIRA X
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
dos embargos de declaração
.

Trata-se de embargos de declaração interpostos em em face do acórdão proferido por esta egrégia Primeira Câmara Criminal (id. 3874237), que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto, sustentando omissão no julgado e prequestionando a matéria avençada.

Quanto à alegação de que o julgado foi omisso quanto à tese desclassificatória de uso compartilhado, observa-se não haver sustentação.

Isso porque, o voto condutor foi específico em salientar a impossibilidade de desclassificação em razão das circunstâncias dos fatos, da forma de armazenamento, além da prova testemunhal produzida, como se vê:

[...] em que pese a alegação da ré de que é apenas usuária de drogas e de que os entorpecentes seriam utilizados coletivamente, as circunstâncias dos fatos e a forma de armazenamento comprovam a situação de traficância no local.

Destaca-se que os depoimentos dos policiais que participaram da diligência possui valor probante, quando amparado pelos demais elementos dos autos, conforme salienta o c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. 1. Entende esta Corte que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.) (destaque).

Assim, observa-se que mesmo que não tenha sido flagrada comercializando entorpecentes, as drogas foram encontradas em sua posse, não havendo elementos nos autos que desconstituam o édito condenatório, nem mesmo que permita a desclassificação do crime.

Ademais, o prequestionamento não merece guarida, uma vez inexistente qualquer
omissão
,
contradição
,
obscuridade
ou
ambiguidade
no acórdão recorrido.

Dito isso, observa-se que houve o enfrentamento da tese suscitada, sendo descartada a versão defensiva quanto à suposta caracterização do uso compartilhado de entorpecentes, pretendendo, tão somente, o reexame de questão já decidida, o que não é cabível em embargos de declaração.

Nesse sentido é a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES QUE NÃO INFIRMAM A CONCLUSÃO ADOTADA NA DECISÃO RECORRIDA.
I - Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado. II - Não se verificando nenhuma das hipóteses anteriores, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta Corte Superior, fica inviabilizada a utilização dos aclaratórios. III - No caso, o acórdão atacado repeliu o pleito de execução provisória ao argumento de que, no julgamento do HC n. 126.292/SP, o STF apenas tratou da possibilidade de execução provisória da pena privativa de liberdade, nada dispondo acerca das restritivas de direitos. IV - Na oportunidade, mencionou que esta era a interpretação do art. 147 da LEP - antes ou depois de 2009 -, e que se não há declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, não se pode afastar sua incidência, em face do disposto na cláusula de Reserva de Plenário (art. 97 da CF) e da Súmula Vinculante n. 10/STF. V - A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça entende que "A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDCL no AGRG nos ERESP 1483155/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, Corte Especial, julgado em 15/6/2016, DJe 3/8/2016).VI - Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg- REsp 1.745.576; Proc. 2018/0135423-5; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/02/2019; DJE 15/03/2019) (Grifo nosso)

Assim, diante da inexistência de qualquer dos vícios previstos no artigo 619 do CPP, não há como os embargos serem acolhidos.

Mediante esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - NEGADO PROVIMENTO.

1. Observa-se que as matérias debatidas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas no julgado, não havendo que se falar em omissão.

2. Afigura-se defeso cogitar o prequestionamento da matéria, quando no acórdão objurgado inexistem os vícios de
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão.

3. Embargos conhecidos e não providos.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.